Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700808-21.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZADO CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado LUCIANA MARQUES DE ARAUJO, nos autos do Processo no 0720075-26.2023.8.07.0007, contra ato do Juizado Especial Criminal de Taguatinga/DF que teria designado sessão restaurativa, no que diz respeito apenas ao crime de vias de fato (artigo 21 da LCP). Na ocasião, o Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento do processo, com a realização, inicialmente, de citado encontro restaurativo entre os envolvidos, o qual foi designado para o dia 25/04/2024. Postula, em síntese, o trancamento do Termo Circunstanciado, sob o argumento de que os fatos já são apurados nos processos no. 0711667-07.2023.8.07.0020 e 0711707-86.2023.8.07.0020. Acrescenta que houve a decadência do direito de ação, ante a carência de representação do ofendido. Assevera que a contravenção legal em questão é de ação penal condicionada, conforme enunciado 76 do FONAJE. Requer, liminarmente, o cancelamento da audiência restaurativa designada. É o breve relato. Decido. Em meticulosa análise dos elementos que instruem o presente “writ”, hei por bem manter a decisão ora impugnada, e, assim, não deferir o cancelamento da audiência restaurativa designada. De plano, a natureza do delito (pequena potencialidade) em que o paciente poderia estar envolvido (vias de fato – LCP, artigo 21, prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa) não traduz risco de violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir, vir ou ficar (CPP, 647), essência da tutela do “habeas corpus”. No mais, o trancamento da investigação ou da ação só se dá em último caso e de modo excepcional, para não tolher as atividades persecutórias do Estado. Precedentes: (Acórdão 1639451, 07015960620228079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1397358, 07000224520228079000, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 921926, 07009186920158070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/2/2016, publicado no DJE: 31/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, não há que se falar em coação quanto à designação de encontro restaurativo, uma vez que se trata de procedimento voluntário, ou seja, o paciente não está obrigado a comparecer e sua ausência não lhe acarretará qualquer prejuízo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se e colham-se as informações do douto Juízo originário, ora apontado como Autoridade coatora. Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.